Tribunal: TJPA
Processo: 0808501-24.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14950 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808501-24.2021.8.14.0028

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808501-24.2021.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROPORCIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados em face de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de R$ 65.462,69, decorrente de suposta prática abusiva em relação de consumo. A recorrente alegou nulidade do processo administrativo por ausência de motivação, indevida inversão do ônus da prova e desproporcionalidade da multa, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, conforme o art. 489, §1º, do CPC; (ii) analisar a legalidade do processo administrativo e da multa aplicada, especialmente quanto à motivação do ato, proporcionalidade da sanção e possibilidade de inversão do ônus da prova na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo válida a sentença que explicita de modo suficiente os motivos da decisão, conforme o art. 489, §1º, do CPC e jurisprudência do STJ, motivo pelo qual se afasta a preliminar de nulidade.

4.

O PROCON municipal detém competência legal para aplicar sanções administrativas no exercício do poder de polícia, sendo legítima a multa imposta com base no Decreto Municipal nº 090/2010 e no Decreto Federal nº 2.181/1997.

5.

A motivação da decisão administrativa está adequadamente delineada nos autos, com indicação da infração cometida, classificação da conduta e fundamentação quanto à dosimetria da pena.

6.

A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo consumerista, sendo instrumento de efetividade dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente em casos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

7.

A ausência de contrato assinado entre as partes autoriza a presunção de irregularidade na cobrança realizada pela instituição de ensino, cuja prova era de fácil acesso à recorrente, não podendo ser exigida da consumidora prova negativa.

8.

A penalidade foi corretamente majorada em razão de circunstâncias agravantes previstas no Decreto Federal nº 2.181/1997, não se aplicando atenuantes introduzidas por norma posterior aos fatos apurados, por força do princípio da irretroatividade das normas sancionatórias mais benéficas no âmbito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que apresenta fundamentação sucinta, mas suficiente, não incorre em nulidade por violação ao art. 489, §1º, do CPC.

2.

É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON municipal com base em processo regularmente instruído e motivado.

3.

A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo, desde que presentes os requisitos legais.

4.

A dosimetria da penalidade, observados os critérios legais e regulamentares, somente pode ser revista pelo Judiciário nos limites da legalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, §2º, 373 e 489, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 22, 25, 26 e 28; Decreto Municipal nº 090/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1547528/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.09.2016; STJ, AgInt no REsp 1973869/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.05.2022; TJPA, Ap Cív 2018.01958653-69, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 07.05.2018; TJPA, Ap Cív 6426160, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.09.2021; TJRS, Ap Cív 70061452157, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 01.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S/A
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA
, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal.

Em sua peça, a embargante narrou, em síntese, que fora autuada pelo PROCON do Município de Marabá, resultando na imposição de multa administrativa no valor de R$ 65.462,69 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), decorrente do Processo Administrativo nº 15-002.001.18-0000035.

Defendeu que o processo administrativo apresentava vícios de motivação, ausência de comprovação de infração e inversão indevida do ônus da prova em desfavor da instituição de ensino.

Aduziu, ainda que, o mero pagamento de boleto de matrícula não consubstanciaria contratação válida e que não houve solicitação formal de cancelamento por parte da consumidora. Sustentou, por fim, que a multa aplicada era desproporcional e deveria ser reduzida.

Ao final, requereu: (i) a declaração de nulidade do processo administrativo n.º 15-002.001.18-0000035; (ii) a anulação da multa aplicada; ou, subsidiariamente, (iii) a redução do valor da penalidade ao patamar do razoável e proporcional (Num. 27799802 - Pág. 1-3).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução fiscal, mantendo-se íntegra a cobrança do crédito exequendo.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença/acórdão para a Execução Fiscal originária e, após, arquive-se com a devida baixa.

Inconformada com a sentença, a Editora interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente, em sede de preliminar suscita a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, incisos I e III, do CPC, configurando nulidade.

No mérito, assevera a insubsistência do processo administrativo e da multa imposta, reiterando a ausência de infração, a falta de motivação da decisão administrativa e a inversão indevida do ônus da prova.

De forma subsidiária, defende a revisão da dosimetria da pena, aduzindo que não foram observados os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor).

Ainda, sustenta a necessidade de aplicação das atenuantes introduzidas pelo art. 25 do Decreto nº 2.181/1997, notadamente a adesão da empresa à plataforma consumidor.gov.br, com consequente redução do valor da multa.

Ao final, pede o provimento do recurso para: (i) declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem; (ii) subsidiariamente, anular o processo administrativo e a multa aplicada; ou, ainda, (iii) reduzir o
quantum
sancionatório, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, o ente municipal refutou as alegações recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 27799948 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 27837841 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, se eximiu de exarar parecer (Num. 27911969 - Pág. 1-2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Conforme estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. Isso evidencia a importância da motivação, mesmo que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A exigência de fundamentação das decisões visa garantir o controle da prestação jurisdicional.

A nova Lei Adjetiva Civil consagrou o princípio da motivação das decisões judiciais em seu art. 11, vejamos,
in verbis:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Outrossim, cumpre salientar sobre a importância da fundamentação das decisões judiciais, ressaltando que o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece o seguinte:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, da análise dos dispositivos legais mencionados, infere-se que a fundamentação implica no dever do magistrado de elucidar os motivos que embasaram sua decisão de acolher ou rejeitar o pleito, levando em consideração as alegações e provas apresentadas, e também enfatizando a legislação ou os princípios jurídicos aplicáveis.

Sobre o tema, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves leciona o seguinte:

“Sob o ponto de vista político a motivação se presta a demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma muito mais ampla, uma vez que permite o controle da decisão por toda a coletividade”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único/ ª Ed. – Salvador:Ed. JusPodvim, 2017).

Além disso, a fundamentação das decisões judiciais é um requisito constitucional indispensável para conferir validade e eficácia aos atos emanados pelo Poder Judiciário.

Cumpre observar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ - AgInt no REsp: 1973869 SP 2021/0371558-0, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022).

No caso em tela, cumpre salientar que a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por esse motivo, uma vez que a decisão judicial expôs, de maneira suficiente e clara, as razões de convencimento adotadas pela magistrada, atendendo aos requisitos previstos no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Isso posto,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante.

É consabido que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para impor sanções administrativas a quem descumpre a legislação consumerista. Todavia, tais sanções encontram limites traçados pelo ordenamento jurídico, que estabelece parâmetros objetivos e subjetivos para a fixação do quantum punitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido, pacificando a questão:

“ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco.
5. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990
.
Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)”.

Do mesmo modo, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios corroboram tal orientação, conforme se passa a reproduzir:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VALIDADEDA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. 1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2. Observo do caderno processual, que há procuração específica e hábil para que a Sra. Mariane representasse o Sr. Geraldo em reclamações perante o PROCON, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de viciar a reclamação feita administrativamente; 3.
O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido
; 4. Em respeito a Teoria da Aparência, válida é a intimação/citação, ainda que realizada pela via postal, na sede da empresa, recebida por quem ali se apresenta e a recebe sem qualquer ressalva. Precedentes STJ; 5. A multa aplicada em decorrência de cobrança indevida do valor de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação de multa, razão pela qual, minoro-a para R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/PA, 2018.01958653-69, 190.291, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-22)”.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇO NÃO SOLICITADO. BANCO SANTANDER. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada, pois atendido o disposto no art. 514, II, do Código de Processo Civil. 2. A cobrança indevida de valores por serviço não solicitado constitui ofensa ao consumidor e, na casuística, ensejou a inscrição do nome do cliente em cadastros restritivos de crédito. 3. O procedimento administrativo seguiu o devido processo legal e a multa foi aplicada em valor arbitrado pelo PROCON que não se mostra desproporcional ou desarrazoado, em face do porte da instituição financeira. 4. Ao Poder Judiciário não é dado anular atos administrativos em conformidade com a legislação, sob pena de ingerência na atividade discricionária da Administração Pública. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível N° 70061452157, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/10/2015)”.

Sob esse prisma, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Na mesma linha, o Decreto Federal nº 2.181/1997, que regulamenta a aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, estabelece no art. 28 que “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”.

Com base nessas diretrizes, o legislador municipal instituiu, por meio do Decreto nº 090/2010, critérios objetivos para a pena-base, classificando as condutas em leve, moderada, grave e gravíssima. Tais parâmetros devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que orientam o controle jurisdicional dos atos administrativos e impedem excessos.

Esses princípios buscam compatibilizar meios e fins, vedando condutas que ultrapassem os limites da finalidade pública.

Conforme leciona José dos Santos Carvalho Filho, à luz da doutrina alemã, a proporcionalidade se estrutura em três dimensões:
“
para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1) adequação, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2) exigibilidade, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3) proporcionalidade em sentido estrito, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Além disso, o PROCON, no exercício de suas atribuições fiscalizatórias e coercitivas, detém competência para impor multa, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

No tocante à inversão do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor prevê duas modalidades: a legal (
ope legis
) e a judicial (
ope judicis
). Na primeira hipótese, a própria legislação, em razão das peculiaridades de determinadas relações jurídicas, excepciona a regra geral de distribuição probatória. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu tal sistemática (REsp nº 1.781.578/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/05/2020).

Quanto à disciplina geral do instituto, o art. 373, incisos I e II, do CPC/2015 estabelece a chamada distribuição estática do ônus da prova. Todavia, em situações específicas, como na hipossuficiência do consumidor, aplica-se o art. 373, §1º, do CPC, combinado com o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que consagra como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus interesses, inclusive por meio da inversão probatória.

Vejamos:

Art. 373 (...)

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Desse modo, a inversão do ônus da prova possui natureza jurídica de instrumento voltado à facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Seria incongruente restringir sua aplicação ao processo judicial, excluindo o âmbito administrativo, especialmente quando configurada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais mencionados conduz à conclusão de que a inversão probatória também deve incidir na esfera administrativa, sob pena de enfraquecer a proteção assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor. Negar tal prerrogativa importaria esvaziar o próprio sistema de defesa instituído em favor da parte vulnerável.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU EM APLICAÇÃO DA SANÇÃO EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 12, VI DO DECRETO Nº 2.181/97. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO. RESPEITO A GRADUAÇÃO E REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ, CONFORME O DISPOSTO (ART. 204 DO CTN). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CAPAZ DE ELIDIR TAL PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA ALTERADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova no processo administrativo nº 0225/2008, no qual o PROCON condenou a apelada a pagar o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), cujo montante decorreu da somatória da pena base de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 15% (quinze por cento) pela condição econômica da parte e 50 % (cinquenta por cento) pela presença de agravante prevista no art. 26, incisos I,III, V e VIII do Decreto Federal 2181/97;

2. Acerca da inversão do ônus da prova, frise-se que são duas as modalidades previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, podendo decorrer da lei (ope legis) ou de determinação judicial (ope judicis). Na primeira hipótese, a própria legislação consumerista, atenta às peculiaridades de determinada relação jurídica, excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova;

3. Destarte, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do incisos do dispositivo consumerista mencionado, conclui-se que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe na seara administrativa, não sendo possível mitigar esse privilégio da parte vulnerável da relação consumerista, pois seria contrário a todo sistema de proteção e defesa do consumidor instituído pelo Código de Defesa do Consumidor;

4. Sobre a aplicação da penalidade administrativa, é cediço que ao Poder Judiciário compete a análise apenas dos aspectos relativos à legalidade e seus limites, não se podendo interferir na análise do mérito administrativo. No caso em comento, é possível constatar que foi oportunizado à parte apelada o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade no processo administrativo, não tendo se desincumbido do ônus da prova de demonstrar a regularidade dos medidores de energia elétrica que impuseram cobrança ao consumidor;

5. Nesse viés, diferentemente do que alega o Apelado, tenho que o procedimento administrativo se reveste de legalidade, eis que foram atendidos os trâmites previstos na pertinente legislação que trata da matéria, tendo sido assegurado o devido processo legal e observado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa;

6. No que diz respeito ao valor da multa aplicado pelo PROCON à apelada, percebe-se que o órgão de defesa do consumidor classificou a infração cometida em conformidade com o art. 12, VI do Decreto nº 2.181/97, e com a presença de agravantes previstas nos incisos I, III, V e VIII do art. 26 da mesma legislação federal. Deste modo, observa-se que a dosimetria da multa se encontra dentro dos ditames do art. 57 do CDC e arts. 28 do Decreto 2.181/97;

7. Dessa forma, não há desproporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade da conduta da Recorrente. Assim verifica-se que o valor da multa foi aplicado dentro de amparo legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo;

8. Ademais, é relevante destacar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o disposto no art. 204 do CTN. No caso em tela, não vislumbra-se prova pré-constituída inequívoca que venha elidir a presunção de certeza e liquidez que goza Certidão de Dívida Ativa;

9. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença alterada. (6426160, 6426160, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-20)”.

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas, em decorrência de vício existente na inversão do ônus da prova aplicada no processo administrativo. 2. Não houve inversão do ônus da prova no decorrer do processo administrativo, inexistindo, portanto, razões para a declaração de nulidade pronunciada pelo Juízo de origem. 3. Acerca da distribuição do ônus da prova no processo administrativo, constata-se que a Apelada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, sendo declarada revel e confessa (Num. 2858105 - Pág. 1) ensejando a procedência da reclamação realizada pela consumidora e consequente aplicação da multa pelo PROCON municipal. Assim, não há o vício referente à distribuição do ônus da prova, haja vista que sequer houve decisão administrativa acerca da inversão na forma descrita na sentença. 4. É possível constatar que foi oportunizado à Apelante o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade na distribuição do ônus da prova conforme exposto acima, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus da prova de demonstrar que de fato houve o consumo do serviço de fornecimento de energia cobrado. 5. Estando evidenciada a abusividade da cobrança realizada pela Apelada, não há irregularidade na penalidade de multa aplicada pelo Procon em decorrência da prática abusiva, por infringência à norma consumerista, notadamente os incisos III, IV e X do art. 6º do CDC e art. 12, VI do Decreto 2181/97. 6. O valor da multa foi fixado dentro do parâmetro legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo. 7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução. (3895832, 3895832, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07)”.

Portanto, não há que se cogitar em indevida inversão do ônus da prova no âmbito administrativo.

A ausência de apresentação, pela embargante, de contrato assinado com a consumidora inviabiliza a comprovação da regularidade da cobrança e da inscrição em cadastros de inadimplentes. A prova da contratação era de fácil acesso à recorrente, ao passo que constituiria prova diabólica para a consumidora, a quem não se poderia exigir demonstração de fato negativo.

Da análise da decisão administrativa (Num. 27799805 – Pág. 2), verifica-se que o órgão consumerista aplicou a multa com base no Decreto Municipal nº 090/2010, enquadrando a conduta da recorrente no Grupo III – Grave, por prática abusiva, fixando a pena-base em 1000 UFM’s. Não havendo atenuantes, mas presente a agravante consistente na omissão do infrator em adotar providências para evitar ou mitigar os efeitos lesivos, além do caráter coletivo e reiterado da prática (Decreto nº 2.181/1997, art. 26, IV e VI), a penalidade foi majorada para 1500 UFM’s.

Ressalte-se que não é aplicável a atenuante prevista no art. 22, VI, do Decreto nº 2.181/1997, atinente à adesão do fornecedor à plataforma
Consumidor.gov.br
. A referida previsão somente foi incluída no ordenamento em 2021, por meio do Decreto nº 10.887, razão pela qual não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos ocorridos em 2017, cuja decisão administrativa foi proferida em 2019.

Constata-se, portanto, que a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, e o valor da multa fixado possui respaldo nos Decretos Municipal e Federal que disciplinam a matéria. Ademais, a quantia aplicada mostra-se proporcional à gravidade da conduta, sobretudo diante da reincidência da empresa, circunstância expressamente reconhecida na decisão (Num. 27799806 – Pág. 2).

Assim, reputo acertada a sentença proferida pelo juízo de origem, razão pela qual não comporta qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025